Tribunal: TJDFT
Processo: 0753138-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONDUTORES DA LANCHA. RESPONSÁVEIS PELO ACIDENTE CONDENADOS EM OUTRA AÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão que indeferiu pedido formulado pela ré, de denunciação da lide, dos condutores da lancha e dos responsáveis pelo acidente que foram condenados em outra ação.
2. A denunciação da lide é a modalidade de intervenção forçada de terceiro, provocada por uma das partes da demanda original, quando esta pretende exercer contra aquele direito de regresso que decorrerá de eventual sucumbência na causa principal.
3. É assente o entendimento quanto a não admissão da denunciação da lide em demandas que envolvem relação de consumo, mormente por representar um comprometimento da celeridade processual e, com isso, retardar a entrega da prestação jurisdicional ao consumidor.
4. O artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que nas hipóteses do artigo 13, parágrafo único, do código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide.
5. O enunciado de Súmula 92 do STJ estabelece ser inadmissível a denunciação da lide nas ações que versam sobre relação de consumo.
6. A hipótese dos autos trata de pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviços por parte da agravante, concernentes à guarda de embarcação. Logo, verifica-se a relação de consumo travada entre as partes, motivo pelo qual não é aplicável ao presente caso o instituto da denunciação da lide.
7. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. A denunciação da lide, nas causas que envolvem a relação de consumo, encontra expressa vedação legal, constante do art. 88 do CDC, o que confere uma tutela judicial mais célere ao consumidor, que tem direito de ser ressarcido sem que se discuta dolo ou culpa, evitando que sua tutela processual seja postergada em razão da lide incidental. 2. Apesar de o dispositivo legal fazer menção ao art. 13 do CDC, a denunciação da lide é inadmissível em qualquer ação de responsabilidade civil baseada em relação de consumo, e não apenas na lastreada no fato do produto. Precedente do c. Superior Tribunal de Justiça. (...)”. (07273739520208070000, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 26/11/2020.)
8. Recurso improvido.